Tribunal: TJDFT
Processo: 0732099-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732099-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: AILTON LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., em face da decisão proferida na ação de procedimento comum em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, proposta em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., ora agravante, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu (agravante) que indique Hospital Dia habilitado à realização do tratamento de que necessita o autor, no prazo de 5 dias ou, caso não o faça, autorize e custeie o tratamento médico da parte autora na Clínica Recanto, pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em suas razões recursais, o agravante defende que não há no relatório médico qualquer indicação de urgência/emergência, que justifique a concessão da medida de urgência, compelindo a agravante a proceder com a cobertura integral das medidas requeridas, muito menos apontamento de perigo de dano, que caracterizaria, por exemplo, o eventual risco de óbito ou de dano irreversível a saúde da parte autora. Argumenta que não se negou ao requerente o referido tratamento em sua rede conveniada. Requer o recebimento do recurso e o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada para que obstar os efeitos da tutela antecipada deferida pelo juízo da ação de referência e, no mérito, requer a reforma da decisão para que a agravante seja desonerada de custear o tratamento de que necessita o agravado. Comprovação de recolhimento do preparo ao ID. 62438538 e 62438536. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve restar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, artigos 1.019, inc. I, e 300, caput, do Código de Processo Civil. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si. Isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. E nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos num juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que o relatório médico de ID 199961521 atesta a necessidade do tratamento, assim como os documentos de ID 199961522 à 199961525 comprovam que a ré não apresentou solução aos questionamentos do autor, mesmo ante a comprovação da necessidade e urgência do tratamento. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o autor se encontra em remissão parcial de Transtorno por uso de álcool (F 10), com possibilidade de recaída, acaso não dê prosseguimento ao acompanhamento médico necessário. Por fim, ressalte-se que eventual irreversibilidade fática não pode constituir impedimento à concessão da tutela de urgência. Para esses casos, basta a reversibilidade jurídica do provimento antecipatório, que se caracteriza com a possibilidade futura de a parte autora ser responsabilizada, caso a presente decisão venha ser modificada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que indique Hospital Dia habilitado à realização do tratamento de que necessita o autor, no prazo de 5 dias, ou, caso não o faça, autorize e custeie o tratamento médico da parte autora na Clínica Recanto, pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos, conferindo-se à decisão força de mandado e promovendo-se a intimação da Clínica Recanto em regime de urgência, para que cumpra a decisão às expensas da Ré (Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Incra 09, Gleba 03, Chácara 411, Ceilândia, Brasília - DF, CEP: 72299-899, tel. (61) 3351-0682). Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem judicial, a contar da efetiva intimação, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil). Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância.[...] (ID. 201664464 dos autos de origem). O juízo de origem, ao fazer sua análise prefacial dos pedidos autorais, considerou que o autor se encontra em remissão parcial de Transtorno por uso de álcool (F 10), com possibilidade de recaída, acaso não dê prosseguimento ao acompanhamento médico necessário, de forma que aguardar a regular tramitação processual poderia comprometer o tratamento e a saúde do agravado e, com isso, destacou estar presente o requisito do “perigo na demora” para concessão da tutela de urgência pleiteada. Além disso, a alegação de que não há qualquer comprovação de negativa da agravante em arcar com o tratamento que o autor alega ser necessário, nem comprovação de que não há qualquer clínica conveniada junto à requerida, não é suficiente para afastar os efeitos da decisão proferida, sobretudo porque a decisão do juízo de origem ofertou prazo ao agravante/requerido para indicar hospital dia que realize o tratamento necessário ao autor, oportunidade na qual a agravante pode indicar instituição pertencente à sua rede credenciada. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal por não estarem preenchidos os requisitos para concessão da medida pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. INTIME-SE o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P. I. Brasília, 5 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital